Tribunal: STF
Processo: RHC 260597
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO JÁ EXAMINADA. AUSÊNCIA DE FATOS OU FUNDAMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não cabe o manejo do habeas corpus como simples reiteração de impugnação já apreciada e afastada por esta Corte Superior, sem a apresentação de fatos novos que justifiquem o reexame. 2. As alegações defensivas, relativas à nulidade da decisão de pronúncia, foram rejeitadas anteriormente com fundamento na preclusão temporal e na ausência de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não havendo justificativa para nova análise. 3. A jurisprudência consolidada estabelece que não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 4. A mera discordância com a decisão monocrática não autoriza a reforma pretendida no agravo regimental, se não apresentados argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos já analisados. 5. Agravo regimental não provido.” (eDOC.54)



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem, a fim de reconhecer a nulidade absoluta no trâmite da ação penal originária por ofensa ao art. 226 do CPP, já que a autoria ao paciente foi atribuída por reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com os ditames legais. 



    A PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Dupla supressão de instância. Não conhecimento. Mérito: homicídio qualificado e vilipêndio de cadáver. Chacina do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus/AM. Pronúncia. Autoria. Imagens de câmeras de monitoramento instaladas na unidade prisional. Ofensa ao art. 226 do CPP. Não ocorrência. Prova idônea. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso.



          É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente HC impetrado no STJ: 



    “De início, destaco que o presente mandamus não merece prosseguimento. Isso porque a presente impetração consiste em mera reiteração do HC n. 969.026/AM, impetrado em favor do paciente pela mesma advogada (Dra. Kelli Cristiane Aparecida Hilário - OAB/MS n. 11.709) e contra o mesmo acórdão impugnado, oportunidade na qual esta Corte Superior, em sede de agravo regimental, manteve a conclusão adotada pela Corte local, em acórdão assim ementado: … Portanto, tratando-se de mera reiteração de insurgência anterior, que já foi examinada e afastada por esta Corte Superior, revela-se manifestamente incabível o presente habeas corpus.



    De início, destaco que o presente mandamus não merece prosseguimento. Isso porque a presente impetração consiste em mera reiteração do HC n. 969.026/AM, impetrado em favor do paciente pela mesma advogada (Dra. Kelli Cristiane Aparecida Hilário - OAB/MS n. 11.709) e contra o mesmo acórdão impugnado, oportunidade na qual esta Corte Superior, em sede de agravo regimental, manteve a conclusão adotada pela Corte local, em acórdão assim ementado: … Portanto, tratando-se de mera reiteração de insurgência anterior, que já foi examinada e afastada por esta Corte Superior, revela-se manifestamente incabível o presente habeas corpus.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente